Tribunal: STF
Processo: Rcl 62463
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Ministro Relator do INQ 1604, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante alega que foi apontado na investigação como o sujeito que, em tese, teria realizado o pagamento da vantagem indevida a membro do eg. TJSC com suposto objetivo de obter em favor de seu grupo empresarial decisão judicial favorável. 



    Sustenta que o Ministro Relator determinou o desmembramento dos autos, mantendo no STJ somente a investigação relativa a membros do TJSC e, quanto aos demais, determinando a devolução dos autos ao Juízo da 1° Vara da Justiça Federal de Itajaí (SC). 



    Afirma que, ainda que não figure formalmente como investigado no INQ 1604, sendo o reclamante supostamente o agente que teria pagado a vantagem indevida a fim de obter provimento jurisdicional favorável à sua empresa, não há outra conclusão senão a de que ele é, sim, investigado ou, no mínimo, interessado. 



    À vista dos argumentos, o reclamante requer, liminarmente, acesso “às provas produzidas e formalmente incorporadas ao INQ 1.604/DF, que tramita perante a eg. Corte Especial do c. STJ, excluídas, consequentemente, as informações e providências ainda em curso de execução”.



    A autoridade reclamada prestou informações.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente